Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que os Agravantes pedem o benefício da justiça gratuita. Em relação à Gisele Weber Sebba, a Maurício Weber Sebba e a Edson Sebba, diante das declarações de hipossuficiência trazidas na inicial do recurso e da presunção legal (Art. 99, §3o do CPC), defiro o benefício. Já quanto à empresa ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, defiro o prazo de 5 dias para comprovar sua hipossuficiência ou recolher em dobro o preparo. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator